Tribunal: TJMT
Processo: 1000845-51.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Determino a redistribuição da presente ação mandamental ao Relator do Recurso Inominado no. 1017959-83.2020.8.11.0001, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, a quem compete à apreciação do presente writ, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso1.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO